Tribunal: TJSP
Processo: 1012857-53.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012857-53.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RAFAELA DA SILVA LIMA e MARIANA DA SILVA LIMA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), são apelados LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA,
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. e SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012857-53.2017.8.26.0006
2
APELAÇÃO No 1012857-53.2017
APELANTES: Rafaela da Silva Lima e outra
APELADAS: Sendas Distribuidora S/A e outras
COMARCA: São Paulo F.R. da Penha 3a Vara Cível
Larvas em alimento. Defeito de fabricação e falha no
armazenamento sequer demonstrados. Dúvida sobre o
momento da contaminação que impede a atribuição de
responsabilidade às fornecedoras. Verme com tamanho
grande, de fácil constatação. Ação improcedente. Recurso
desprovido.
VOTO n.° 36.987
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de reparação
de danos decorrentes da ingestão de alimento com larvas. A
magistrada,
Doutora
Adaísa
Bernardi
Isaac Halpern,
considerou não comprovado o nexo causal entre os danos e as
condutas das Rés. Imputou à Autora as verbas de
sucumbência, com honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00 para cada Ré, observada a gratuidade de justiça.
Apela a Autora insistindo na
responsabilidade objetiva e solidária das fornecedoras que
fazem parte da cadeia produtiva.
A
Procuradoria
de
Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012857-53.2017.8.26.0006
3
Recurso
tempestivo,
dispensado de preparo por ser a Autora beneficiária da justiça
gratuita, e respondido.
É o relatório.
No dia 10 de outubro de 2017,
as Autoras compraram no Sendas Distribuidora S/A uma
caixa de chá mate fabricado pela Leão Alimentos S/A. Seis
dias depois, ainda no prazo de validade do produto,
consumiram o produto e passaram mal. Apontaram a
existência de larvas no alimento.
A
comerciante
imputa
responsabilidade exclusiva à fabricante.
A fabricante diz que não há
prova da ingestão, nem do nexo de causalidade e alega culpa
exclusiva
da
vítima.
Subsidiariamente,
imputa
responsabilidade à comerciante por falha no armazenamento.
A ação é mesmo improcedente.
Já que não era possível impor
às fornecedoras prova negativa, isto é, a comprovação da
inexistência do vício de fabricação, nem falha no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012857-53.2017.8.26.0006
4
armazenamento, cumpria às Autoras dar indícios sobre o nexo
de causalidade entre a conduta das Rés e fatos alegados na
inicial.
As fotografias, muito embora
demonstrem a existência de dois vermes na erva após ser
coada, deixam dúvida sobre o momento da contaminação,
dada a possibilidade de as larvas terem se misturado à erva
depois da infusão. De fato, o tamanho das larvas sugere que
teriam sido notadas no momento da mistura do chá.
As
Autoras
não
juntam
fotografia da embalagem de sorte a demonstrar minimante
vício no armazenamento do produto.
Os relatórios médicos mostram
que as Autoras foram levadas ao pronto socorro, uma no dia
17 e outra no dia 18 de outubro de 2017, e para ambas foram
prescritos remédios para incômodo estomacal e intestinal.
Entretanto, não há menção ao consumo de chá e a
indisposição sofrida pelas Autoras pode ter causa diversa.
No
boletim de ocorrência,
como bem observou a Procuradoria de Justiça, há pedido de
exame pericial no Instituto de Criminalística, mas não há
notícia da realização da perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012857-53.2017.8.26.0006
5
Em síntese, as circunstâncias do
caso desautorizam inferir que a contaminação tenha se dado
no processo de fabricação ou durante o armazenamento do
produto, quadro que rompe o nexo de causalidade com o
resultado danoso anunciado, este que, de resto, poderia ter
causa diversa da contaminação do chá.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os honorários
advocatícios para R$1.200,00 para cada Ré, nos termos do
art. 85, §11o, do CPC, observada a gratuidade de justiça.
Pedro Baccarat
Relator